Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-32.2007.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001961-32.2007.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA CRUZ - CPF: 103.515.821-34 (APELADO), APARECIDO ANSELMO GERIN - CPF: 159.245.998-68 (APELADO), MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - CPF: 734.979.328-68 (ADVOGADO), JOSE BIANCHI - CPF: 303.869.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BIANCHI - CPF: 303.869.341-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp no 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001961-32.2007.8.11.0039

APELANTE:

KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

APELADOS:

JOSÉ APARECIDO DA CRUZ e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr.
Marcos André da Silva
,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0001961-32.2007.8.11.0039, ajuizada em face de
JOSÉ APARECIDO DA CRUZ
e
outros
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, e artigos 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

Foram opostos embargos de declaração em Id. 241369690, estes foram rejeitados em Id. 241369693.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial visando a recuperação do crédito descrito na exordial. Processado regularmente o feito, o Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente. Por sua vez, o apelante não concorda com a sentença, motivo pela qual se interpõe o presente recurso para o fim de reformar integralmente a sentença objurgada, [...]”
(sic)

Aduz que
“Verifica-se que o Magistrado na origem RECONHECEU DE FORMA NÃO EXPERESSA A APLICAÇÃO DO ART. 921, § 4o DO CPC, VISTO QUE CONSIDEROU COMO TERMO INICIAL A DATA DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM 06/2013, MUITO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. Ocorre que o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021, DE MODO QUE NÃO PODE RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (RESSALTA-SE QUEA ISENÇÃO DO § 5o SE APLICA, POIS A SENTENÇA FORA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI)”
(sic).

Salienta que
“A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ. Com efeito, observa-se do andamento processual inúmeros momentos em que se constatou a MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. Além disso, constata-se INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS O QUE DEMONSTRA QUE O PROCESSO NÃO PERMANECEU PARADO SEM MOVIMENTAÇÃO POR LAPSO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL”
(sic).

Ressalta que
“TENDO O PROCESSO PERMANECIDO PARADO, AO MENOS, 52 (CINQUENTA E DOIS) MESES POR MOROSIDADE, é injusta a extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente! Assim, não houve inércia da parte apelante, motivo pela qual não há como reconhecer a prescrição intercorrente
” (sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC (aplicado de forma não expressa pelo Magistrado na origem), bem como a aplicação da Súmula no 106 do STJ (MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO - ainda que aplicado por analogia – ressaltando que o processo não permaneceu parado por culpa do apelante conforme se observa do andamento processual) e, por fim, deficiência de impulso oficial, devendo a ação prosseguir regularmente, conforme argumentos do item III.1; Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.2”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 242761650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que, reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, e artigos 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“
RELATÓRIO

Aqui se tem execução de título extrajudicial.

O título executivo funda-se em contrato de abertura de crédito fixo (instrumento particular – dívida líquida), com
prazo prescricional quinquenal
.

A ação foi proposta no mês 10/2007.

O despacho citatório ocorreu no mês 11/2007.

Os executados se encontram citados.

No
mês 06/2013
(f. 147), a requerimento da parte exequente, o processo foi suspenso pelo prazo de 6 meses, na forma do artigo 791, inciso III, do CPC/1973.

Nesse interregno, diligências foram realizadas na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, mas sem sucesso.

No
mês 03/2021
, a parte exequente apresentou requerimento de atos constritivos sobre determinado imóvel.

No mês 08/2023, foi deferida a penhora e avaliação do bem imóvel, ainda não perfectibilizada.

A parte exequente foi instada a manifestar-se acerca da eventual incidência da prescrição intercorrente, não tendo indicado, concretamente, causa suspensiva ou interruptiva.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

Do pedido de atos constritivos

Sabe-se que a efetiva constrição patrimonial (penhora perfectibilizada) pode interromper o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a providência. Precedentes do STJ.

Lado outro, o pedido de penhora sobre o imóvel, apresentado no mês 03/2021, foi formulado após 6 anos da ciência da parte exequente acerca da suspensão do processo pela não localização de bens passíveis de penhora.

Além disso, embora o pedido tenha sido deferido anteriormente, os atos necessários não foram realizados. Logo, a penhora não foi perfectibilizada.

Por isso, torno sem efeitos a decisão que deferiu a penhora sobre o bem, pois o pedido foi apresentado após a incidência da prescrição intercorrente.

Da prescrição intercorrente

De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

No caso concreto, considerar-se-á o prazo prescricional de 5 anos.

Dito isso, tendo em vista que, desde a primeira suspensão em razão da não localização de bens passíveis de penhora (
mês 06/2013
) até o momento transcorreu-se mais 6 anos sem que a execução fosse satisfeita integralmente, configurada está a prescrição intercorrente do título.

Não se pode admitir que o processo executivo perdure ad eternum de maneira que a situação se prolongue por tempo demasiadamente excessivo, o que constitui afronta à prestação jurisdicional, especialmente quanto à duração razoável do processo.

Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.

Em razão do reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente, resta prejudicada a análise da(s) outra(s) tese(s) defensiva(s).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente no presente caso e de consequência,
JULGO EXTINTA
a presente execução, na forma do artigo 487, inciso II, e artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência
desta ação
, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

Sem condenação em custas em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme interpretação do STJ. (STJ. REsp n. 2.025.303-DF, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 08/11/2022 , DJe 11/11/2022).

Sem condenação em honorários sucumbenciais em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.902.702; REsp 1.545.856; AgInt no AREsp 1.630.885; AgInt nos EDcl no REsp 1.708.089.”
(Id. 241369688) (Grifos no original)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
10/2007
e se funda em contrato de abertura de crédito fixo (instrumento particular – dívida líquida), o prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §5, I do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Em
17/01/2008
houve as citações do Sr. Aparecido Anselmo Gerim e Sr. José Biancho.

Em
01/04/2008
houve a citação do Espólio do Sr. José Aparecido da Cruz.

Em
26/12/2012
, o apelante requereu a suspensão do feito por 06 (seis) meses, sendo tal pedido deferido em
25/06/2013
.

Em
07/05/2014
foi acostado aos autos a certidão de decurso do prazo de suspensão.

Em
10/06/2014
houve requerimento do apelante para penhora online, via Bacenjud.

Nesse lapso temporal, foram realizadas diligências infrutíferas.

Em
09/03/2021
o banco exequente requereu penhora de imóvel.

Em
28/10/2023
o banco exequente foi intimado para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sua manifestação, Id. 241369687, datada de
20/11/2023
, o apelante se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Em
17/05/2024
sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome do executado não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações da apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
)”.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, as diligências infrutíferas, não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário.

Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
”
(N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifei)

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por 17 (dezessete) anos, em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.
”
(N.U 0000026-76.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.”
(N.U 0001395-98.2011.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024) (Negritei)

Importante registrar, por fim, que a desídia do exequente para cumprimento da execução, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença invectivada.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024